Tribunal: STF
Processo: ARE 1591921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA. COROLÁRIO DA SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. PROCESSO TRAMITADO EM VARA NÃO OFICIALIZADA. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM RECOLHER CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 31, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. INTERESSE RECURSAL DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO PROLATADA A PARTIR DE PETIÇÃO ATRAVESSADA AOS AUTOS PELO IPAJM. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO EM FAVOR DO CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ESCRIVÃ AO TETO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que a questão atinente ao recolhimento de custas processuais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado, não havendo necessidade de requerimento da parte interessada, porquanto configura corolário da sucumbência processual.
II. O pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a Fazenda Pública Estadual deve responder às custas processuais quando sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada à época da propositura na Ação, além de afastar a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, bem como não viola o artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedente.
III. Sendo a Autarquia Estadual Recorrente parte sucumbente nos autos de origem, nos termos da norma legais supracitadas, deve ser responsabilizada a pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em Serventia Extrajudicial Não Oficializada.
IV. Acerca da alegação de “destinação dos recursos advindos da Taxa de Fiscalização prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011”, como também de “ter sido responsável pelo pagamento da remuneração mensal dos servidores que elaboraram a conta de custas remanescentes, não figurando razoável a exigência de duplo pagamento em favor do Contador responsável por sua elaboração”, tais alegações não foram apreciadas pelo juízo de origem, não cabendo a este Juízo ad quem se pronunciar na presente seara, sob pena de inadvertida supressão de instância.
V. No que se refere a sustentação de que deve ser observada a limitação da remuneração da Sra. Escrivã ao teto constitucional, a matéria é estranha aos limites do que até então restou discutido na origem e da própria devolutividade afeta ao Recurso de Agravo de Instrumento, não merecendo, portanto, conhecimento nesta oportunidade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente